Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701483-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: LUMA MELO SAMPAIO MIRANDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA DA SILVA MELO, representada por sua curadora LUMA MELO SAMPAIO, em face da r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Extinção de Condomínio n. 0709311-52.2021.8.07.0006, proposta pela agravante em desfavor de PAULO ROBERTO PEREIRA DA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143192065 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a concessão do benefício à autora, sob o fundamento de que, independentemente do seu comprovante de rendimentos, o expressivo valor dos bens a serem alienados - R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sinalizam ter ela condições de custear as despesas do processo. Nessa senda, autorizou o recolhimento das custas após a alienação judicial de quaisquer dos bens. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que o simples valor nominal dos bens controvertidos não induz à presunção de sua liquidez, o qual, inclusive, deverá ser objeto de perícia para a devida avaliação. Aduz que a única fonte de renda de que dispõe é a pensão alimentícia que recebe do agravado, ex-companheiro, no valor mensal aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Destaca que fora interditada, e é portadora de sérios problemas neurológicos, que a tornam totalmente dependente de terceiros e a impossibilitam de exercer qualquer atividade laborativa. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da decisão agravada, a fim de confirmar a tutela vindicada no presente agravo. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Assim, a afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova. No caso em apreço, a demanda visa à extinção de condomínio em relação aos seguintes imóveis partilhados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável: i) imóvel rural localizado na Região do Curralinho, Zona Rural, com extensão de 289,0822 hectares (ha), denominada Fazenda São Jacob, Niquelândia/GO; ii) imóvel situado no Condomínio Fraternidade, Conjunto 06, Casa 30, Sobradinho/DF. Registra-se que a autora fora interditada judicialmente, conforme sentença acostada no ID 42812910, sendo a sua genitora nomeada curadora. O relatório médico juntado no ID 42842913 – pág. 2, atesta que a curatelada não consegue fazer atividades diárias como cuidados da casa, higiene e andar sozinha. Sem condição de atividade laboral. A agravante alega que a única fonte de renda de que dispõe é a pensão alimentícia que recebe do agravado, ex-companheiro, no valor mensal aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A declaração de imposto de renda, exercício 2020, juntada no ID 42840304 – págs. 3 a 11, demonstra o recebimento de pensão ou proventos de aposentadoria junto ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no valor anual de R$19.759, 65 (dezenove mil setecentos e cinquenta nove reais e sessenta e cinco centavos). A título de ilustração, destaco que, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que é o caso dos autos. Apesar da demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça, com base na seguinte fundamentação: A parte ré impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. O comprovante de rendimentos da autora autoriza a concessão do benefício. Contudo, o expressivo valor dos bens a serem alienados. R$ 1.800.000,00, sinalizam no sentido de a autora ter condições de custear as despesas do processo. Assim, acolho a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. Todavia, determino que as custas judiciais sejam recolhidas após a alienação judicial de qualquer dos bens. (...) Expeça-se mandado de avaliação do imóvel situado em Sobradinho. Entretanto, no tocante ao valor dos bens, a própria magistrada registrou o seu caráter controverso, tendo em vista a informação de que a soma do seu valor de mercado alcança R$763.773,88 (setecentos e setenta e três mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), determinando a expedição de mandado de avaliação do imóvel situado em Sobradinho/DF (ID 143192065 do processo originário). Dessa forma, considerando a controvérsia em relação aos valores dos imóveis, imprescindível se mostra a realização da avaliação e/ou perícia para a devida apuração. Portanto, a simples referência do valor nominal dos bens na exordial não induz à presunção de liquidez do referido acervo. Assim, diante da condição de hipossuficiente da agravante, prudente a manutenção da gratuidade de justiça até a apuração dos seus valores. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. Precedentes. 2. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631382, 07196643820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez. 3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez. 4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230908, 07261512920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENS IMÓVEIS. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. A simples existência de imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária gratuita, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1073556, 07147552620178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a circunstância de haver a agravante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar não só a controvérsia em relação aos valores dos imóveis, mas que os rendimentos auferidos pela agravante justificam o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para manter a gratuidade de justiça concedida à agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 às 19:25:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora